Tribunal: TJMT
Processo: 1044230-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS CREPALDI DE ALMEIDA BARROS - CPF: 018.824.451-47 (RECORRENTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), NATHALIA DIAS ZANIN CREPALDI DE BARROS - CPF: 023.507.561-22 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA “SMILES”. EMPRESAS CONSORCIADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO. RESISTÊNCIA DA RÉ PARA ALTERAR O ITINERÁRIO. VIAGEM REALIZADA POR MEIO TERRESTRE. EVENTO DANOSO ANTERIOR À LEI No 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Legitimidade da empresa consorciada Em resumo, o programa Smiles se trata de uma parceria firmada entre as empresas, sendo que, nos termos do art. 14, do CDC, a demandada é responsável de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço. Não verificada qualquer excludente, impõe-se o dever de indenizar os danos causados.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos postulam reparação por danos morais e materiais em razão da alteração unilateral de suas passagens que implicou no aumento total de horas final do trajeto, inviabilizando a realização da viagem por via área, tendo os consumidores realizado o percurso de carro particular.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Reestruturação da malha aérea não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

5.

Ainda que a parte Recorrente alegue que o atraso tenha se dado em razão de motivos operacionais, tal fato não pode ser imputado aos consumidores, que pelo conjunto probatório, tiveram o seu itinerário alterado.

6.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, mormente porque
os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei no 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

7.

Por fim, a respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

No caso em concreto, o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ambos os consumidores
, se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MARCOS Vinicius Crepaldi De Almeida Barros E Nathalia Dias Zanin Crepaldi De Barros em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A e SMILES S/A.

Em síntese, o autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá /Uberlândia, no dia 27/12/2019 e chegada no mesmo dia, com duração total do voo de 6h05, como também o voo de volta seria no dia 07/01/2020, com duração total de 4h40, conforme bilhetes emitidos.

Informam que os voos foram alterados unilateralmente pela reclamada, passando o voo de ida a ter saída prevista para o dia 27/12/2019 e chegada em Uberlândia somente no dia seguinte, 28/12/2019, tendo duração de 10h, e o voo de volta com saída no dia 06/01/2020 e chegada no dia 07/01/2020, com duração total de 23h, conforme aviso em Id 43217742, horários com os quais os reclamantes não concordaram, pois teria gerado diversos transtornos, já que se tratava de uma viagem em família, com dois filhos (2anos e 6 meses; 11 meses).

Ante a impossibilidade de alteração para horários mais adequados, os autores se deslocarem ao destino por via terrestre, de carro próprio, às suas expensas. Busca a restituição dos valores referentes as milhas utilizadas na compra das passagens, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil OPINO pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para:

a) CONDENAR as reclamadas de forma solidária, a título de danos morais, no pagamento da importância total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ambos os autores, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

b) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem aos autores as milhas utilizadas na compra das passagens, correspondente a 81.000 (oitenta e um mil) milhas, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão.

c) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a título de danos materiais, a restituírem o valor pago relativo às taxas de embarque na quantia de R$ 176,52 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do desembolso, nos termos da Súmula 43/STJ.

As empresas demandadas
VRG LINHAS AEREAS S.A. e SMILES S/A
apresentaram recurso inominado postulando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id no 108447488.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Destaco que, no que toca à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré SMILES S/A, a legitimidade se traduz na pertinência subjetiva da ação. Por isso, é suficiente que a parte Autora aponte contra alguém violação a direito seu para gerar o interesse da parte contrária em se defender dos efeitos da tutela jurisdicional contra ela invocada. Em tal caso, aplica-se a teoria da asserção.

A Recorrente afirma que atuou tão somente como meio de pagamento das passagens através de milhagem, não possuindo qualquer ingerência quanto à atividade exercida pela companhia aérea.

Com efeito, as passagens aéreas objeto da demanda foram, de fato, adquiridas pela cia aérea, que oportuniza a realização de voos com empresas que integram o acordo, traduzindo-se em sua atividade fim e em sua causa direta de lucro, de modo que se torna solidariamente responsável como fornecedora de serviços pelas falhas advindas do desenvolvimento de sua atividade.

Em resumo, o programa Smiles se trata de uma parceria firmada entre as empresas, sendo que, nos termos do art. 14, do CDC, a demandada é responsável de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço. Não verificada qualquer excludente, impõe-se o dever de indenizar os danos causados.

No mérito, também não merece reparos a sentença objurgada.

Em que pese a insurgência das rés, uma vez que teriam comunicado previamente o consumidor acerca das alterações, necessário frisar que o consumidor apresentou diversas opções para que a reacomodação fosse realizada em um voo nas condições semelhantes àquele adquirido inicialmente, entretanto, a companhia aérea agindo em verdadeiro descaso se recusou a atender as solicitações do consumidor que precisou concluir a viagem por meio terrestre.

Deste modo, configurada a falha na prestação de serviço em razão da ausência de oferta de alterativas viáveis, com horários condizentes com o originariamente contratado, o que dá ensejo a reparação por danos morais, mormente porque os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei no 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos sua e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator